Tribunal: TJSP
Processo: 1000993-86.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
1. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA DE PRÊMIO DE SEGURO, CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
2. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor insistindo na condenação dos réus na devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e na indenização para reparação de danos morais. Acolhimento.
3. Ausência de

Ementa:
1. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA DE PRÊMIO DE SEGURO, CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
2. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor insistindo na condenação dos réus na devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e na indenização para reparação de danos morais. Acolhimento.
3. Ausência de comprovação de contratação de seguro e de autorização de débito em conta corrente. Condutas contrárias à boa-fé objetiva. Inexigibilidade do débito que permite a restituição, em dobro, dos valores debitados, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Dano moral configurado e fixado em R$ 6.600,00.
4. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.